Tribunal: TJPA
Processo: 0807656-33.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807656-33.2023.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: TEREZINHA MARTINHA PACHECO SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807656-33.2023.8.14.0024
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADA: TEREZINHA MARTINHA PACHECO SOUZA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL, EVENTUAL MÁ GESTÃO OU DESCONTOS INDEVIDOS NAS CONTAS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DO DESFALQUE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Suprida omissão quanto ao prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

Aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data de ciência do desfalque, conforme entendimento do STJ.

Ação ajuizada dentro do prazo prescricional

Embargos acolhidos parcialmente, apenas para sanar omissão, mas sem modificação do julgado.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807656-33.2023.8.14.0024
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADA: TEREZINHA MARTINHA PACHECO SOUZA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo incólume a sentença de primeiro grau. No julgado, restou consignado o seguinte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES INDEVIDOS DE COTAS DO PASEP. TEMA 1150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. MÁ GESTÃO DE VALORES. SAQUES INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. LONGO PERÍODO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP E O IMPACTO EMOCIONAL DA PERDA INJUSTIFICADA DOS VALORES PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO APELANTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A parte embargante alega, nos embargos colacionados, a existência de omissões relevantes, especialmente quanto à prescrição da pretensão deduzida em juízo, sustentando que não teria sido enfrentada a tese de que os fatos decorreriam de desfalques antigos, anteriores ao conhecimento da parte autora.

Foram apresentadas contrarrazões aos embargos, pela parte embargada TEREZINHA MARTINHA PACHECO SOUZA, requerendo seu não acolhimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807656-33.2023.8.14.0024
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
EMBARGADA: TEREZINHA MARTINHA PACHECO SOUZA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, especificamente quanto ao exame do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento dos valores indevidamente sacados da conta vinculada ao PASEP.

De fato, embora o acórdão tenha mencionado, de forma indireta, os fundamentos normativos atinentes à responsabilidade objetiva do Banco do Brasil e à sua legitimidade passiva ad causam, não houve menção expressa ao prazo prescricional.

É necessário, portanto, aclarar o julgado, sem efeitos modificativos, no ponto específico da prescrição, nos seguintes termos:

O prazo prescricional a que se submete a pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é o decenal, conforme disposto no artigo 205 do Código Civil de 2002, in verbis:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional se dá no momento em que o titular da conta vinculada ao Pasep toma ciência inequívoca do desfalque. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASEP. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INCIAL. ACTIO NATA. DATA DA CIÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - V
erifico que o acórdão recorrido está de acordo com a orientação desta Corte segundo a qual o Banco do Brasil tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público ? PASEP, enquanto sociedade de economia mista gestora do programa.

III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de afastar as conclusões sobre a legalidade dos descontos, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.

IV - A despeito da controvérsia se o prazo prescricional aplicável é de 5 (cinco) ou 10 (dez) anos, a insurgência da parte autora abrange valores cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2018,
impõe-se reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão.

V - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.928.752/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 23/6/2021.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS . LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA. 1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art . 1º do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3 .12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9 .1975, unificou, a partir de 1º. 7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integracao Social ( PIS) e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.3 . O art. 7º do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art . 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A ., nos termos do art. 2º da LC 8/1970.Por força do art. 5º da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S .A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda .6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A . Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29 .4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel . Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895 .114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1 .954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3 .2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29 .6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7 . O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1º do Decreto-Lei 20 .910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20 .910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS /PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art . 1º do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei).9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20 .910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." ( AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1 .795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5 .2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21 .8.2020.10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art . 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.11 .
Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos.
DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O
Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências .(EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26 .6.2020.)
13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1 .928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6 .2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30 .5.2019.14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep . TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 16 . No caso dos autos, em relação às Teses ora fixadas, o acórdão de origem decidiu de acordo com o entendimento deste STJ, de modo que não merece reforma.17. O recorrente afirma que houve violação ao art. 17 do CPC/2015, uma vez que estaria ausente o interesse de agir da parte contrária, já que não se demonstrou que o valor atualizado seria indevido .Verifica-se, contudo, que a Corte de origem não emitiu juízo de valor em relação ao citado dispositivo legal, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o prequestionamento, de modo que incide a Súmula 282 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." CONCLUSÃO 18. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido .

(STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

No caso sub judice, conforme expressamente narrado na petição inicial e, a autora teve ciência dos desfalques em 13/06/2022. Assim, o ajuizamento da ação em 2023 ocorreu dentro do prazo prescricional decenal, não havendo que se falar em prescrição.

Releva destacar que a omissão ora suprida não possui potencial para modificar o resultado do acórdão, que negou provimento à apelação interposta pelo Banco do Brasil, mantendo hígida a condenação proferida em primeiro grau.

Dessa forma,
acolho parcialmente os presentes embargos de declaração, apenas para suprir a omissão quanto à prescrição, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado embargado.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 03/02/2026